Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-90.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701059-90.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALOMAO BASSO RODRIGUES, THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA APELADO: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, SALOMAO BASSO RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se as partes apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 31 de julho de 2025 17:34:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador